Tribunal: TJMT
Processo: 0003510-44.2019.8.11.0011
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003510-44.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. A. A. (APELANTE), K. A. A. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), K. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), K. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENORES DIAGNOSTICADOS COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO HIPERCINÉTICO, ESQUIZOFRENIA E RETARDO MENTAL LEVE
– EDUCAÇÃO INCLUSIVA – NECESSIDADE DE PROFISSIONAL AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL EM SALA DE AULA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DEVER PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, asseguram ao aluno com necessidades especiais a disponibilização de atendimento especializado através de acompanhamento individual por profissional de apoio, visando a garantia do efetivo acesso à rede regular de ensino e à educação inclusiva.

2. Dessa forma, comprovado que
o menor
Kaiky Alves Andreatta apresenta esquizofrenia, transtorno hipercinético, TDAH e retardo mental leve, enquanto que o menor Kalisson Alves Andreatta apresenta transtorno hipercinético e TDAH, conforme laudos e relatórios médicos, ambos necessitando de atendimento especializado, através de acompanhamento individual em sala de aula por profissional auxiliar, tal deve ser disponibilizado, sob pena de
afronta aos direitos assegurados na Constituição Federal e em diversas leis infraconstitucionais.

3. Não há que se falar em violação ao princípio de Separação dos Poderes, posto que cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas quando vislumbrada a inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à educação às pessoas com necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 0003510-44.2019.811.0011, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para o fim de compelir o ente público na obrigação de contratar dois assistentes educacionais para acompanhamento individual dos alunos Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta, matriculados na Escola Estadual Boa Esperança, localizada no Município de Cuverlândia/MT.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que, na presente hipótese, inexiste omissão estatal, já que o
“
Estado de Mato Grosso oferta devidamente à respectiva escola pública estadual três (03) auxiliares de turma destinados a atender toda a demanda escolar, havendo a prestação de serviço dos mesmos em todos os turnos de funcionamento do liceu, bem como oferta também uma (01) Sala de Recursos Multifuncionais disponível para alunos com determinadas deficiências e um (01) Laboratório de Aprendizagem para atendimentos de alunos com dificuldades no processo de aprendizagem.”

Aduz que, em conformidade com a Portaria nº 601/2018/GS/SEDUC/MT, o atendimento especializado a cargo dos auxiliares de turma não é individualizado e exclusivo, sendo que o referido profissional não possui habilitação para atender as demandas pedagógicas, já que sua função é de auxiliar os alunos que não possuem autonomia para realizar atividades corriqueiras.

Sustenta que
“
para a regular disponibilização deste profissional, faz-se indispensável a comprovada necessidade do aluno por meio de avaliação pedagógica submetida a análise da Coordenadoria da Educação Especial/SUDE.
”
No entanto, no presente caso, após serem avaliados, restou constatado que os
alunos Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta não necessitam dos serviços do profissional auxiliar de turma.

Defende que a pretensão acolhida pelo Juízo
a quo
representa violação ao princípio constitucional da isonomia, posto que todos os alunos com deficiência, matriculados nas escolas estaduais, submetem-se às regras previstas na Portaria nº 601/2018.

De forma subsidiária, o agravante
“
pugna para que os alunos em questão sejam assistidos pelos profissionais já disponibilizados pela Escola Estadual Boa Esperança, em respeito ao princípio constitucional da eficiência, sem que haja necessidade de contratação de outros profissionais para atender exclusivamente os menores representados na Ação de origem.”

Argumenta que
“
compelir a Administração Pública Estadual a realizar contratações de profissionais implicará em evidente violação ao princípio da separação dos poderes, sendo uma prestação jurisdicional que invade seara estritamente administrativa.”

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar o
decisum
vergastado, com o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer sejam os alunos atendidos pelo corpo administrativo já disponível na unidade escolar (Id. 103173482).

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 103173487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso e, por consequência, pela retificação da sentença (Id. 107668499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 0003510-44.2019.811.0011, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para o fim de compelir o ente público na obrigação de contratar dois assistentes educacionais para acompanhamento individual dos alunos Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta, matriculados na Escola Estadual Boa Esperança, localizada no Município de Cuverlândia/MT.

No caso em tela, nota-se que o Ministério Público Estadual propôs a presente ação civil pública objetivando a contratação de assistente educacional especializado para acompanhar, de forma eficiente e individual, os alunos
Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta, tendo em vista que o primeiro apresenta esquizofrenia, transtorno hipercinético, TDAH e retardo mental leve, enquanto que o segundo apresenta transtorno hipercinético e TDAH, conforme laudos médicos que instruíram a inicial.

Na sentença, o Juízo
a
quo,
confirmando a medida liminar outrora vindicada
,

julgou procedente a pretensão inicial
, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Diante do exposto, fazendo remissão à integral fundamentação contida na decisão com que se antecipou a tutela, ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA
, confirmando a liminar já deferida nos autos e, via de consequência, declaro extinto o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”
(Id. 103173477).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a controvérsia reside em apreciar a possibilidade de impor ao requerido a obrigação de disponibilizar profissional auxiliar para atendimento exclusivo dos alunos
Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta
, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação, no entanto, não prospera
.

Com efeito, sabe-se que a educação constitui direito indisponível de todos e dever da Administração Pública e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, que assim disciplina:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Em relação à pessoa com deficiência, é assegurado o direito à educação mediante a garantia de atendimento educacional especializado, dispondo o artigo 208 o que segue:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
.”
[Destaquei].

O Estatuto da Criança e do Adolescente também atribui ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, entre outras coisas, acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino:

“
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio
.

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
.”
[Destaquei].

De igual modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), prevê a responsabilidade do ente público pela oferta de vagas em creche, pré-escola e em escola de ensino fundamental, gratuitamente, por serem etapas imprescindíveis à educação das crianças, sob pena de crime de responsabilidade.

O mesmo texto normativo assegura, também, expressamente, a disponibilização de serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento de alunos portadores de necessidades especiais. Confira-se:

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º.
Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º. A oferta de educação especial, nos termos do
caput
deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.”
[Destaquei].

Acresça a essas normas, ainda, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146/2015, que assim preconiza:

“Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.”
[Destaquei].

“Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

(...)

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino
;

(...)

X -
adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado
;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

(...)

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar
;
[Destaquei].

Portanto, como se infere da leitura de todos os dispositivos legais mencionados, é garantido ao aluno com deficiência acesso preferencialmente à rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário, de forma a integrar todos os alunos, com deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

Ademais, diante do arcabouço normativo destacado, conclui-se que a comprovação da existência de necessidades educacionais especiais faz surgir, para o Estado, o dever de tomar as medidas que se mostrem adequadas a cada caso concreto.

Na presente hipótese, restou demonstrado que o menor
Kaiky Alves Andreatta apresenta esquizofrenia, transtorno hipercinético, TDAH e retardo mental leve. Por seu turno, o infante Kalisson Alves Andreatta foi diagnosticado com transtorno hipercinético e TDAH, conforme laudos e relatórios constantes no Id. 103173465 – págs. 41/46.

Inclusive, apesar de o infante Kaiky Alves Andreatta apresentar um grau mais elevado de desvio cognitivo, em decorrência do diagnóstico de esquizofrenia, ambos os alunos apresentam condições mentais que demandam o auxílio
individual em sala de aula para acompanhamento escolar.

Além disso, não se pode ignorar as informações apresentadas pela Diretora da Escola Estadual Boa Esperança, bem como pela Assessoria Pedagógica, que atestam que os alunos em questão, frequentemente, apresentam comportamentos inesperados, que colocam em risco a segurança dos demais alunos e colegas de sala (Id. 133173465 – págs. 39 e 51/52).

Dessa forma, está demonstrado que os alunos necessitam de acompanhamento personalizado e individualizado em sala de aula como forma de lhes proporcionar ensino igualitário, ao passo que negar-lhes o acompanhamento escolar por meio de profissional habilitado constitui afronta aos direitos legais e fundamentais assegurados na Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS –DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema
. 2. É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal. 3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(TJMT, N.U 0002385-48.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CUIDADOR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – MENOR COM TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A educação pública e privada deve ser inclusiva, sendo o direito à educação é assegurado à criança e ao adolescente com deficiência, na Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nisso incluído o apoio individualizado de profissionais que lhes auxiliem e atendam às suas necessidades especiais pedagógicas e de socialização no ambiente escolar. 3.
É dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que o agravante possui transtorno do déficit de atenção e hiperatividade - TDAH e necessita de acompanhamento educacional especializado
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, N.U 0000702-07.2019.8.11.0063,

YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança ou adolescente com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema
.”
(TJMT, N.U 0001613-05.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 24/04/2020) [Destaquei].

Aliás, não merece acolhimento a alegação recursal no sentido de que os alunos em tela não apresentam dificuldades em realizar atividades corriqueiras (alimentar, locomover, higienizar, entre outras), o que, segundo o apelante, afastaria a necessidade de contratação de um auxiliar individual. Isso porque restou cabalmente demonstrado que os infantes possuem autonomia reduzida, sendo até mesmo temerário que não possuam um acompanhamento individual, diante das dificuldades relatadas no curso do processo.

A
urgência da medida pleiteada é evidente, uma vez que a demora no acompanhamento educacional individualizado dos menores poderá acarretar-lhes danos irreversíveis no aprendizado.

Ademais, como visto, é dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que os menores possuem Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, além de esquizofrenia, transtorno hipercinético e retardo mental leve.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de que a Escola já oferece a determinados alunos com necessidades especiais Sala de Recursos Multifuncionais e um Laboratório de Aprendizagem, além de três auxiliares de turma destinados a atender toda a demanda escolar, posto que, conforme visto, os serviços de apoio disponibilizados têm se mostrado insuficientes para o atendimento adequado dos menores, que necessitam de um acompanhamento escolar diferenciado e individual.

A propósito, sobre esse ponto, merece destaque recente decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, que, em Recurso Extraordinário com Agravo, oriundo desta Unidade Federativa, concluiu que o acórdão deste e. Tribunal de Justiça se encontra em sintonia com a jurisprudência do STF:

“(...) A jurisprudência do STF é firme no sentido de garantir o direito à integração social e educacional das pessoas com deficiência em idade escolar, o que demanda a convivência destes com os demais alunos tanto na rede pública quanto na particular. (...)

No caso dos autos, decorre da própria petição recursal da Fazenda Pública recorrente o fornecimento pela Secretaria de Educação de único professor especializado para todas os educandos com deficiência, por sua vez concentrados no âmbito de uma sala de recursos multifuncional e um laboratório de aprendizagem, contrariando, portanto, a orientação jurisprudencial desta Corte.”
(STF, Relator: Min. Gilmar Mendes, ARE nº 1.325.675, autos de origem nº 0001613-05.2019.811.0003, julgado em 30/08/2021, publicado em 01/09/2021).

Feitas todas estas considerações, não há que se falar em violação ao princípio de Separação dos Poderes, posto que cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas quando vislumbrada a inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à educação às pessoas com necessidades especiais.

Conforme se depreende a partir dos julgados transcritos, o Estado tem o dever constitucional de garantir às crianças e adolescentes, o acesso escolar em condições condignas, onde possam se desenvolver de forma saudável e a salvo de todo e qualquer risco a sua integridade física, moral e espiritual.

Destarte, restou claro nos autos, pela vasta documentação comprobatória, que o Estado de Mato Grosso, mesmo ciente da situação de necessidade de apoio aos menores
Kaiky Alves Andreatta e Kalisson Alves Andreatta,
omitiu-se nas providências quanto à contratação de profissional auxiliar para acompanha-los individualmente, só o fazendo mediante a propositura da presente ação, e após o deferimento da liminar.

Por certo, negar o acompanhamento escolar por meio de profissional habilitado à criança que apresenta necessidades especiais constitui afronta aos direitos legais e fundamentais assegurados na Constituição Federal.

Descabida, portanto, a alegação de que a sentença feriu o princípio da Separação dos Poderes, uma vez que tem o Poder Judiciário o dever de intervir quando vislumbrada a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados.

À luz de tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em reexame,
ratifico
a sentença vindicada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021